Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ÓBITO. FILHA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. PRETENSÃO À FRUIÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DA MÃE. REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 30-A, 'A', DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008). DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO APARELHAMENTO DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO E FUNDO DO DIREITO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO (CPC/2015, ART. 373, I). SUBSUNÇÃO À EXIGÊNCIA NORMATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFERIÇÃO. PRETENSÃO QUE ENVOLVE CONCESSÃO RETROATIVA DE PENSÃO POST MORTEM. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11).

1. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de ilegitimidade passiva, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).

2. O Distrito Federal, na condição de garantidor das obrigações afetas ao IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia responsável pela captação, capitalização e gestão dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios previdenciários assegurados aos servidores locais e seus dependentes, consoante estabelecido no artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, reveste-se de legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação que tem como lastro subjacente a concessão de pensão post mortem de servidora aposentada, e, outrossim, a cobrança das diferenças das parcelas devidas desde o pedido administrativo rejeitado, pois o acolhimento da condenação afetará suas esferas de direito e patrimonial.

3. Advindo a pretensão de filha maior e padecente de enfermidade que implica incapacidade, a concessão de pensão por morte da mãe, porquanto servidora pública local aposentada, de conformidade com o tratamento legalmente conferido à questão, é dependente e condicionada à comprovação de que a postulante, que já deixara há muito de ser tratada como dependente, de que é incapaz e dependia economicamente da instituidora do benefício (Lei Complementar no 769/2008, arts. 12, IV e 30-A, “A”).

4. A ausência de indicação formalmente aperfeiçoada pela servidora ainda em vida quanto à beneficiária da pensão legalmente assegurada é suprível mediante elementos aptos a ensejarem a comprovação de que, conquanto não indicada formalmente, porquanto filha maior de 21 (vinte e um) anos, é incapaz e dela dependia economicamente, não se afigurando apto a suprir esses pressupostos, contudo, a simples aferição da incapacidade permanente prévia ao passamento, notadamente quando não comprovado sequer que filha e mãe residiam sob o mesmo teto, restando por ausente a efetiva e necessária subsistência de dependência econômica apta a qualificá-la ao percebimento do benefício.

5. A assimilação do filho(a), maior de 21 (vinte e um) anos, como dependente econômico de servidora falecida é condicionada à comprovação de que é incapaz e da dependência econômica que eventualmente nutria em relação à extinta, legitimando-a vindicar os direitos decorrentes do óbito, notadamente a fruição de pensão por morte, derivando dessa constatação que, não evidenciada a vinculação econômica, o direito invocado resta carente de sustentação material, determinando a rejeição do pedido volvido à asseguração de percepção de pensão (CPC/2015, art. 373, I).

6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.